Tribunal: TJSP
Processo: 2272319-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte. Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar quais as necessárias para formação da própria convicção, até mesmo de ofício. Exegese do art. 370, caput, do CPC. A matéria

Ementa:
Ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Inexiste irregularidade ou nulidade pela não realização da audiência de conciliação em primeiro grau. Entendimento consolidado do E. STJ e desta E. Corte. Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar quais as necessárias para formação da própria convicção, até mesmo de ofício. Exegese do art. 370, caput, do CPC. A matéria debatida na reconvenção afeta diretamente o crédito alegado pelo autor, evidenciando seu cabimento e pertinência. Não se verifica qualquer conduta de má-fé do réu/reconvinte, nem carece ele de interesse de agir por não ter impugnado o levantamento da guia ao tempo em que foi realizado. O pleito reconvencional foi correta e tempestivamente deduzido pelo agravante no bojo da contestação, em conformidade com a disciplina do art. 343, caput, do CPC.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante GERALDO SIMOES FERREIRA, é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO ALIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
2
Comarca: SANTOS – 12a VARA CÍVEL
Agravante: GERALDO SIMÕES FERREIRA
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALIANÇA
MM. Juíza Prolatora: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
VOTO No 33.893
Ação de cobrança e arbitramento de honorários advocatícios. Inexiste
irregularidade ou nulidade pela não realização
da audiência de conciliação em primeiro grau.
Entendimento consolidado do E. STJ e desta
E. Corte. Incumbe ao juiz, destinatário das
provas, determinar quais as necessárias para
formação da própria convicção, até mesmo de
ofício. Exegese do art. 370, caput, do CPC. A
matéria
debatida
na
reconvenção
afeta
diretamente o crédito alegado pelo autor,
evidenciando seu cabimento e pertinência.
Não se verifica qualquer conduta de má-fé do
réu/reconvinte, nem carece ele de interesse de
agir por não ter impugnado o levantamento da
guia ao tempo em que foi realizado. O pleito
reconvencional foi correta e tempestivamente
deduzido pelo agravante no bojo da contestação, em conformidade com a
disciplina do art. 343, caput, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão, integrada por embargos declaratórios, que, em ação de
cobrança e arbitramento de honorários advocatícios, considerou
inviável a designação de audiência de tentativa de conciliação, reputou
tempestiva a reconvenção oferecida pelo réu, rejeitou as arguições de
inépcia e prescrição suscitadas pelo reconvinte, fixou os pontos
controvertidos e determinou a produção de provas documental e
pericial contábil (fls. 81/82 e 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
3
Sustenta o agravante, em suma, que há
possibilidade de conciliação, tanto que, na inicial, expressamente
declinou sua não oposição à designação de audiência para esse fim.
Afirma que nenhuma das partes requereu a produção de prova pericial,
que deve ser afastada, pois irá criar embaraço no andamento do feito.
Aduz que, em relação ao ponto controvertido fixado pelo Juízo a quo,
relativo à eventual retenção indevida de valores pelo autor/reconvindo,
deveria o réu/reconvinte manejar procedimento adequado para
apuração, tendo em vista a prova documental constante dos autos.
Pondera que basta a remessa dos autos à contadoria judicial para
aferição do valor devido a título de honorários, pois na inicial já foi
realizado o abatimento de R$ 18.000,00. Alega que não estão
presentes os requisitos do art. 343 do CPC para o oferecimento de
reconvenção, pois não há conexão com a ação proposta, que tem
causa de pedir e objeto diversos. Ressalta que pretende a condenação
do agravado ao pagamento da verba honorária remanescente devida
por ele, de R$ 43.852,04, enquanto o pleito reconvencional está
relacionado à guia levantada em 20.04.2018, no valor de R$
18.000,00, de modo que o processamento da reconvenção implicará a
necessidade de duas instruções probatórias distintas, violando os
princípios da economia processual e da congruência. Assinala que o
agravado litiga de má-fé, porquanto, fosse cabível sua pretensão,
ignora que sobre o valor a ser restituído incidiria verba honorária de
20%, conforme acerto verbal com a síndica. Defende que o agravado
carece de interesse de agir, pois jamais impugnou o levantamento da
guia e se vale da reconvenção, procedimento inadequado, apenas
como forma de retaliação. Argumenta que se consumou a prescrição,
pois o recibo apresentado pelo reconvinte data de 08.04.2003, mais de
16 anos antes do protocolo da contestação, quando há muito superado
o prazo quinquenal do art. 25-A da Lei 8.906/94. Afirma que a
reconvenção é intempestiva, uma vez que o prazo para distribuição por
dependência iniciou-se em 01.07.2019, mas o agravado realizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
4
distribuição livre em 15.07.2019, tendo havido regularização pelo
cartório distribuidor apenas em 13.08.2019. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 95) e
contrariado (fls. 105/115), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
De início, registre-se que não há irregularidade ou
nulidade em razão da não realização de audiência de conciliação,
conforme jurisprudência sedimentada do E. Superior Tribunal de
Justiça:
A omissão do magistrado em realizar a audiência
prévia de conciliação não induz a nulidade do
processo, na hipótese de o caso comportar o
julgamento antecipadamente da lide por se tratar de
matéria de direito. Situação que se amolda à hipótese
prevista no art. 330, inciso I, do CPC, que possibilita
ao magistrado desprezar a realização do ato.
(1a T., REsp 485.253/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ 18.04.2005, p. 214)1
Não discrepa o entendimento desta Col. Câmara
e E. Corte sobre o tema, como se colhe dos seguintes precedentes:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Ausência
de designação de audiência para tentativa de
conciliação. Situação que não configura cerceamento
de defesa. Inadimplemento do requerido. Fato
incontroverso. Ação procedente. Sentença mantida.
Apelação improvida.
(34a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1053225-55.2013.8.26.0100,
Rel.
Des.
NESTOR
DUARTE, 27.05.2015)2
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Tendo
1 No mesmo sentido: 2a T., REsp 148.117/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ
13.06.2005, p. 217; 3a T., REsp 242.322/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ
15.05.2000, p. 161.
2 No mesmo sentido: Apelação no 0003782-12.2010.8.26.0019, de minha relatoria,
09.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
5
havido julgamento antecipado da lide, não se há de
cogitar
de nulidade processual
por
ausência
de
tentativa de conciliação.
(26a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0002777-22.2009.8.26.0396,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 29.02.2012)
Aliás, em contraminuta o agravado confirmou a
percepção da MM. Juíza a quo de que as circunstâncias do processo
indicam a dificuldade de conciliação (fl. 109), o que evidencia a
inutilidade do ato no caso vertente.
De todo modo, se houver interesse mútuo, as
partes podem se compor a qualquer momento, independentemente de
provocação ou incentivo do magistrado.
Passando adiante, não é relevante que haja
pedido das partes de produção de prova pericial. O juiz é o destinatário
da prova e incumbe a ele, na condução do processo, exercer juízo de
valor sobre a necessidade e utilidade das provas.
Em outros termos: fica ao crivo do magistrado a
determinação das provas necessárias à reconstituição dos fatos
controvertidos, podendo deferir quaisquer delas de ofício, uma vez que
o conjunto probatório tem como fim precípuo a formação do seu
convencimento pessoal.
Nesse sentido, o art. 370, caput, do CPC
estabelece: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
No mais, cuido que agiu com acerto a MM. Juíza
a quo ao fixar como pontos controvertidos o montante adequado a ser
recebido pelo agravante a título de honorários contratuais e se houve
eventual retenção indevida de valores por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
6
Ora, a reconvenção oferecida pelo agravado
introduziu questão que afeta diretamente eventual crédito do autor,
diante da alegação de que “o reconvindo (autor) realizou levantamento
de quantia em nome do condomínio no valor de R$ 18 mil reais em
20/04/2018 nos autos do processo 001967-67.1997.8.26.0590 e não
efetuou o repasse incorrendo em atitude ilícita”.
Se essa retenção indevida ocorreu ou não, a
despeito do quanto alegado pelo recorrente na inicial, isso é matéria
que atine ao mérito e será desvendada durante a instrução processual.
Cabe reiterar que incumbe ao juiz determinar, a seu critério, se para
apuração do ponto controvertido é necessária perícia contábil ou
simples remessa ao contador. O fato é que, quanto mais consistente a
prova, mais bem fundamentada será a decisão de mérito a ser
proferida. Também não há cogitar de inépcia ou
inadequação da reconvenção, pois o art. 343 do CPC autoriza seu
oferecimento pelo réu “para manifestar pretensão própria, conexa com
a ação principal ou com o fundamento da defesa”, que é o caso dos
autos.
Em que pese ao argumento do agravante de que
os créditos têm natureza diversa, pois pretende a condenação do
agravado ao pagamento de verba honorária remanescente devida por
ele, de R$ 43.852,04, ao passo que o pleito reconvencional está
relacionado à guia levantada em 20.04.2018, no valor de R$
18.000,00, o fato concreto é que há possibilidade de reconhecimento
de que sejam as partes credora e devedora recíprocas. Assim, é
coincidente ao menos a causa de pedir remota, que é a prestação de
serviços advocatícios do autor/reconvindo ao réu/reconvinte.
Aliás, o autor argumenta que o valor de R$
18.000,00, embora com origem em guia de levantamento judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
7
expedida no processo no 001967-67.1997.8.26.0590, foi abatido no
cálculo inicial, ou seja, ele próprio admite essa compensação. É
incongruente, portanto, que considere inviável a discussão de ambos
os créditos no mesmo processo.
Não antevejo conduta de má-fé do agravado, uma
vez que a verba honorária de 20% incidente sobre o valor a ser
restituído, segundo o próprio agravante, teria sido ajustada
verbalmente com a síndica (fl. 8). Não há, desta forma, evidência
documental e inconteste de que o agravado tenha alterado a verdade
dos fatos, provocado incidente manifestamente infundado, condutas
aventadas pelo agravante (fl. 10), ou mesmo incidido em qualquer
outra hipótese do art. 80 do CPC.
A eventual ausência de imediata impugnação do
agravado ao tempo do levantamento da guia, em 20.04.2018, não
retira dele o interesse de agir para a reconvenção. Primeiro, porque a
formulação de pedido ou reclamação a esse respeito na via
extrajudicial não é pressuposto para que o debate seja trazido a juízo.
Segundo, porque já se reconheceu a adequação da via reconvencional
no caso vertente, como acima exposto.
Quanto aos efeitos do recibo apresentado pelo
agravado à fl. 59 dos autos, datado de 08.04.2003, isso não é
relevante para o deslinde da demanda, pois, como observado pela i.
magistrada singular, “os valores cuja restituição pretende o requerido
reconvinte teriam sido levantados em 20.04.2018”.
Por fim, não há cogitar de intempestividade da
reconvenção, que foi apresentada com a contestação em peça única,
em 24.06.2019, ou seja, no prazo do art. 335 do CPC.
Não se descuida que o Juízo a quo determinou
que o réu distribuísse a reconvenção de forma autônoma e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272319-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.893
8
dependência, “nos termos do artigo 915 das NSCGJ e do Comunicado
CG n 1575/2016” (fl. 111 dos autos de origem) e que o agravado, por
equívoco, procedeu à livre distribuição, posteriormente corrigida pelo
cartório distribuidor.
Ocorre que a distribuição autônoma nem sequer
era necessária, pois o pleito reconvencional foi deduzido em
conformidade com a disciplina do art. 343, caput, do CPC, assim
enunciado: “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa”.
Com efeito, apesar da aparente antinomia entre a
regra processual e o art. 915 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, invocado pela i. magistrada singular e que prevê
distribuição autônoma da reconvenção, naturalmente deve prevalecer
a norma hierarquicamente superior e posterior. Em caso análogo, esta
Col. Câmara assim decidiu:
Ação de reintegração de posse. Reconvenção.
Determinação de distribuição em peça autônoma, por
dependência aos autos principais. O art. 343, do
CPC/2015, autoriza a apresentação de contestação e
de reconvenção em peça única, não havendo,
portanto, qualquer irregularidade no procedimento
adotado pelo réu. Decisão reformada. Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2095893-57.2018.8.26.0000, de minha relatoria, j.
09.08.2018)
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator